Tribunal: TJMT
Processo: 0020861-72.2010.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0020861-72.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CAROLINA SANTOS ALVES - ME - CNPJ: 04.076.461/0001-07 (APELADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), CAROLINA SANTOS ALVES - CPF: 788.909.261-04 (APELADO), CAROLINA SANTOS ALVES - CPF: 788.909.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA E NÃO EXEQUENTE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum

(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 20861-72.2010.8.11.0041 – CÓDIGO 252332 – PJE

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CAROLINA SANTOS ALVES ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no. 20861-72.2010.8.11.0041 – código 252332, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (Id. 8557557).

Defende o Apelante a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios, visto que o pagamento administrativo se deu em momento posterior ao da Execução Fiscal, de modo que a Apelada que deu causa à demanda.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de que sejam afastados os honorários advocatícios.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 8557565).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020